Tribunal: STF
Processo: RE 960431
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-06-29
Data de publicação: 2018-06-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 42. RE 572762. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. TEMA 653. RE 705.423. INAPLICABILIDADE. 



    1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 42 da Repercussão Geral), o repasse da quota constitucionalmente devida aos municípios não pode se sujeitar à condição prevista em programa de benefício fiscal de âmbito estadual. O agravante não logrou afastar a incidência do referido precedente.



    2. Não se aplica o decidido no RE 705.423, Tema 653 da Repercussão Geral, tendo em vista que se trata de tributos distintos, regulamentados por dispositivos constitucionais específicos.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.